Tribunal: TJES
Processo: 5005752-84.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005752-84.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CELESTRINA SOUZA SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

AÇÃO CÍVEL MANDAMENTAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE.
ALEGA A AUTORA QUE ADQUIRIU UM VEÍCULO VIA FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO BANCO RÉU EM 13/11/2020. RELATA QUE A FORMA DE PAGAMENTO AVENÇADA CONTRATUALMENTE É A DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, TODAVIA NOS ÚLTIMOS SEIS MESES O REQUERIDO NÃO TEM EFETUADO O DÉBITO EM SUA CONTA. EM DECORRÊNCIA DISSO, INFORMA QUE TODO MÊS PRECISA DESPENDER SEU TEMPO – POR LONGAS HORAS E, ÀS VEZES, POR MAIS DE UMA SEMANA – PARA CONSEGUIR PAGAR O DÉBITO, SEM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, JÁ QUE NÃO É POR SUA CULPA QUE OS DESCONTOS NÃO SE OPERARAM EM CONTA, UMA VEZ QUE SEMPRE DEIXA DINHEIRO SUFICIENTE PARA DEDUÇÃO DAS PRESTAÇÕES. DESTE MODO, PUGNA QUE SEJA DETERMINADO AO BANCO REQUERIDO QUE OBSERVE A FORMA DE COBRANÇA ESTABELECIDA CONTRATUALMENTE, EFETIVANDO O DESCONTO DAS PRESTAÇÕES POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA; E QUE SEJA CONDENADO O BANCO RÉU AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO O RÉU ARGUIU: A) PRELIMINAR DE COISA JULGADA/PRECLUSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, CONSIDERANDO QUE NÃO INCLUÍDO NA ALUDIDA AÇÃO; B) INEXISTÊNCIA DO ALEGADO DANO MORAL. NO MÉRITO, POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA.
(3). SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO extinto o processo, sem resolução do mérito, tocante a obrigação de fazer; e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pondo fim à fase cognitiva, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI e 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”.
(4). RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
OBJETIVA A REFORMA DA R. SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO PELA PARTE RECORRIDA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO ALEGADO E QUALQUER CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO BANCO RECORRENTE. SUBSIDIARIAMENTE, INTENTA REDUÇÃO DO VALOR DE DANO MORAL ARBITRADO NOS AUTOS, BEM COMO DO LIMITE DA MULTA ARBITRADA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
(5). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. POIS BEM, APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, NÃO OBSTANTE OS ARGUMENTOS AVENTADOS PELA PARTE RECORRENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO BANCO E O DANO ALEGADO PELA RECORRIDA, TENHO QUE A PRETENSÃO AUTORAL REVESTE-SE DE VERACIDADE PELAS SEGUINTES RAZÕES:
A)
A DEMANDANTE FIRMOU O CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO Nº 2910079718 JUNTO AO BANCO RECORRENTE EM 15/06/2021;
B)
AS PARTES LITIGANTES CONVENCIONARAM NO REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO QUE A MODALIDADE DE PAGAMENTO SERIA A DE “DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE”;
C)
OCORRE QUE, POR MOTIVOS IGNOTOS, O REQUERIDO/RECORRENTE, ALTEROU UNILATERALMENTE A FORMA DE PAGAMENTO PARA BOLETO BANCÁRIO, SEM CONTUDO, AVISAR À DEVEDORA/RECORRIDA ACERCA DA NOVA MODALIDADE DE ADIMPLEMENTO;
D)
ALÉM DOS TRANSTORNOS RELATADOS PELA PARTE AUTORA NA PEÇA VESTIBULAR, A MESMA TEVE SEU NOME INSCRITO INDEVIDAMENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, CONFORME VERIFICA-SE NO DOCUMENTO DE ID 2045586;
E)
INSATISFEITA COM OS DANOS SOFRIDOS, A REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA EM 15/06/2021;
F)
COM EFEITO, IMPENDE MENCIONAR, EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO BANCO RÉU DE QUE EM RAZÕES DE DIFICULDADES FINANCEIRAS, A PARTE AUTORA REALIZOU RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO EM COMENTO, NA QUAL GEROU UM NOVO CONTRATO DE Nº 0244313403, ONDE A NOVA FORMA DE QUITAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE CARNÊ, VISLUMBRO QUE O RECORRENTE TENTA INDUZIR QUE EM DECORRÊNCIA DESTE NOVO NEGÓCIO JURÍDICO A MODALIDADE DE PAGAMENTO FORA ALTERADA, E DESTE MODO, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PAROU DE REALIZAR OS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA. TODAVIA, TAL CONTRATO FORA FIRMADO EM 30/08/2021, DATA ESTA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA AUTORAL. NESSE DIAPASÃO, É CEDIÇO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO, QUE NÃO CUMPRINDO COM O AVENÇADO EM NEGÓCIO JURÍDICO ACERCA DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO FINANCIAMENTO, ALTEROU DE FORMA UNILATERAL, SEM COMUNICAR À AUTORA, A NOVA FORMA DE PAGAMENTO, NÃO DESCONTANDO ASSIM, O DÉBITO DEVIDO EM CONTA CORRENTE, SENDO QUE A REQUERENTE DEMONSTROU - CONFORME DOCUMENTOS CARREADOS JUNTO À EXORDIAL - SALDO SUFICIENTE EM CONTA PARA PAGAR AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, GERANDO, DESTA FORMA, OS TRANSTORNOS ADUZIDOS NA INICIAL, ALÉM DE INSCREVER INDEVIDAMENTE O NOME DA RECORRIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
DANO MORAL CARACTERIZADO
, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(6)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,

(7)
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8) SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.